Tribunal: TJSP
Processo: 1002094-53.2017.8.26.0471
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002094-53.2017.8.26.0471/50002, da Comarca de
Porto Feliz, em que é embargante ABEL MARCELO DE OLIVEIRA, é
embargado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002094-53.2017.8.26.0471/50002 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1002094-53.2017.8.26.0471/50002
EMBARGANTE
Abel Marcelo de Oliveira
EMBARGADA
Companhia de Seguros Aliança
VOTO No 38.196
EMENTA

Embargos
de
declaração.
Inocorrência dos vícios alegados pelo recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação proposta por segurado com fim de
obter a revisão de cláusula de reajuste por faixa etária, com consequente
devolução de valores pagos, deu provimento à apelação da seguradora.
O embargante afirma que ao assim decidir o acórdão
incorreu em contradição, eis que “não está em conformidade com a
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça”, que tornou superado o
entendimento do julgado lá aludido.
Ao lado disso o recorrente assevera que o acórdão
violou os artigos 15 § 3o do Estatuto do Idoso e 15 da Lei 9.656/98, à vista
dos quais se mostrava abusivo o reajuste de prêmio de seguro de vida na
hipótese de o segurado completar 60 anos de idade e mantiver mais de 10
anos de relacionamento contratual, ponto sobre o qual houve omissão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002094-53.2017.8.26.0471/50002 -Voto no
3
Como se confere a fls. 485 e seguintes, o acórdão
textualmente apreciou a alegação de que se mostrava abusivo o reajuste do
prêmio de seguro de vida em face da idade do segurado, tendo a propósito
enfatizado que nem a Lei 8.078/90, nem o Estatuto do Idoso vedava aquela
medida.
Não se há de dizer, pois, omisso o acórdão
quanto a tal ponto.
O recorrente aqui assevera, é verdade, que o
acórdão contrariou os dispositivos legais que ele indica, assim como o novo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre aquele tema.
No entanto, o fato é que pelo sistema da lei a
contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é a que
ocorre entre as proposições do acórdão e a conclusão nele expendida.
Não, portanto, a que resulta do confronto entre
essa conclusão e a que o litigante almejava obter à vista de sua pessoal
convicção sobre os fatos ou dispositivos normativos.
Ora, ocorrência da primeira espécie o embargante
aqui não aponta.
De lembrar que embargos declaratórios não se
prestam a obter revisão de julgado, eis que o efeito infringente que possam
merecer só se justifica quando a reforma for natural consequência da
correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, situação
que, como se vê, aqui não ocorre.
Certo, por fim, que nem cabe à Corte local dizer
se o seu acórdão contrariou dispositivo de lei federal ou entendimento de
Corte Superior, eis que disso se incumbe outra instância.
Consigne-se, a propósito, que nem para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002094-53.2017.8.26.0471/50002 -Voto no
4
prequestionamento se mostra necessário que o acórdão aluda
nominalmente a cada um desses dispositivos, já que basta o chamado
tratamento temático, que na espécie ocorreu.
Tanto assim, aliás, que o artigo 1.025 do CPC
dispõe:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR